Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de adquirir e receber aparelho celular produto de furto; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa de receptação; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto comportam alteração, bem como se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Não prosperam os pedidos de absolvição e desclassificação da conduta, quando o acervo probatório autoriza conclusão segura acerca do elemento subjetivo.
6. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, e afasta a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 68, 77 e 180, caput e § 3o; CPP, arts. 156, 386, VII, e 387, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980891, 0701306-26.2021.8.07.0011, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980564, 0736501-62.2022.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1978567, 0718641-94.2022.8.07.0020, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025; STJ, AgRg no HC 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22/05/2023; TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2044712, 0713333-57.2024.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025.